Tribunal: TJDFT
Processo: 0708473-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708473-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: KAEN GASTROBAR LTDA, SAMUEL DOS REIS BATISTA MAECAVA, JULIANA NAKAGAVA MAECAVA DESPACHO Intime-se o agravante-exequente para que se manifeste sobre a tempestividade do presente agravo (art. 10 e 933 do CPC), uma vez que a decisão impugnada é a que determinou a emenda da petição inicial para exclusão do valor dos honorários contratuais da execução de id. 144520675, proferida em 7/12/22, e da qual o agravante tomou ciência no mesmo dia 7/12/22. P. I. Brasília - DF, 14 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora